Tribunal: TJMT
Processo: 36067-17.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.htm...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 605428-5 / 2020
Sexta-feira, 17 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80360677520198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80360677520198110001
Requerente: JAIRSON MEIRA
Requerido: ITAU UNIBANCO S/A
Beneficiário: JAIRSON MEIRA
Conta Judicial 3800103326080
Valor: R$ 1.422,60 (um mil e quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta centavos)
Autorizado: LUCAS PINHEIRO CIRIACO
CPF/CNPJ: 028.125.631-41
Data de Emissão: 17/04/2020
Titular Conta LUCAS PINHEIRO CIRIACO
CPF/CNPJ Titular Conta 028.125.631-41
Banco Agência Conta Tipo Conta
260 - Nu Pagamentos S/A 0001 11884393 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 17/04/2020 04:40